Tribunal: TJDFT
Processo: 0716243-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0716243-32.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO CARNEIRO NOBRE DE LACERDA FILHO, PAULO IGOR DE ALMEIDA FREITAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PAULO IGOR DE ALMEIDA FREITAS, FRANCISCO CARNEIRO NOBRE DE LACERDA FILHO Argui a defesa do primeiro apelante - Francisco Carneiro Nobre de Lacerda Filho - que intempestivo o recurso do segundo apelante (assistente de acusação). No Processo Penal, em regra, os prazos correrão da intimação, da audiência ou sessão em que proferida a decisão se presente a parte, ou do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho (CPP, art. 798, § 4o). E não se computa o dia do começo, inclui-se, porém, o do vencimento (§ 1o). As intimações dos atos processuais serão feitas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico (L. 11.419/06, art. 5o). Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização (§ 1o). Caso a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte (§ 2o). A consulta deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo (§ 3o). Consta no sistema PJe de primeira instância - informação restrita ao acesso interno - que o segundo apelante registrou ciência da sentença em 30.10.25. A Portaria Conjunta 1/2025 do TJDFT, de 2.1.25, transferiu o ponto facultativo do dia 28 de outubro (dia do servidor público) para 31.10.25 (sexta-feira). Assim, considerada realizada a intimação em 30.10.25, a contagem do prazo recursal de 5 dias começou a correr no dia 3.11.25 (segunda-feira), encerrando-se em 7.11.25 (sexta-feira). Interposta a apelação em 7.11.25, o recurso é tempestivo. Intime-se. À Secretaria: anote-se pedido de sustentação oral da defesa do primeiro apelante. Após, aguarde-se o prazo para o segundo apelante apresentar razões de apelação, conforme despacho de ID 79545353. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES